Tribunal: STF
Processo: ARE 1379036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PATAMARES ADOTADOS POR ESTA E. TURMA JULGADORA QUE PERMITEM A REDUÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA BEM RECONHECIDA. BEM AFASTADA A AGRAVANTE RELATIVA A PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE. MANUTENÇÃO. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DETRAÇÃO QUE NÃO SE APROVEITA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.



    - Tráfico de drogas internacional. Autoria e materialidade delitivas. Ressalte-se que não houve impugnação quanto à autoria e materialidade do delito de tráfico internacional de drogas, pelo que incontroversas. Não se verifica tampouco a existência de qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício por este E. Tribunal Regional Federal. De rigor, portanto, a manutenção da condenação do recorrente RAPHAEL, aliás, como não poderia deixar de ocorrer, ante o enorme arcabouço fático-probatório constante destes autos em seu desfavor.



    - Dosimetria da pena. Primeira fase. A natureza da substância ou do produto, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, realmente deve ser considerada para exasperação da pena-base.



    - Considerando-se os patamares utilizados por esta E. Turma Julgadora em casos quejandos, a gravidade da conduta em razão da qualidade e quantidade de drogas não permite a exasperação da pena no patamar eleito pela r. sentença a quo. Com efeito, dá-se provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa. - Segunda fase. Agravante prevista no artigo 62, IV, do Código Penal (crime praticado mediante paga ou promessa de recompensa). Não era realmente o caso de reconhecer-se a mencionada agravante genérica, uma vez que o objetivo de lucro já está ínsito ao delito de tráfico de drogas. Precedentes.



    - A confissão espontânea foi bem reconhecida, já que o réu, indagado acercados fatos em juízo, assumiu o transporte de grande quantidade de Cocaína. Acrescentou que aceitou a proposta, pois passava por dificuldades financeiras. Receberia a importância da ordem de R$ 3.000,00 (três) mil reais.



    - A confissão do réu está em estrita consonância com o teor dos demais elementos probatórios colacionados no bojo do caderno processual e, portanto, foi bem reconhecida pelo Juízo de Primeira Instância. Ressalte-se o teor da Súmula nº. 545 do STJ no sentido de que, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. No presente caso, tem-se que a confissão do réu foi utilizada como fundamento da comprovação da autoria do delito, sendo devido o reconhecimento da referida atenuante genérica.



    - Ressalte-se que o fato de ter sido preso em flagrante não macula por si só a aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma vez que, além de facilitar a apuração dos fatos, a assunção de responsabilidade pelo crime, por aquele que tem a seu favor o direito constitucional a não se autoincriminar, revela a consciência do descumprimento de uma norma social, de suas consequências e de um desejo de colaborar com a Justiça, devendo ser devidamente recompensada.



    - A pena intermediária deve ser reconduzida ao patamar de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa 



    - Terceira fase. A transnacionalidade do delito restou comprovada de maneira satisfatória durante a instrução processual. Segundo o depoimento da policial Carina, no momento da abordagem policial, os réus confirmaram que a droga foi coletada na Bolívia. Ademais, os réus vinham conduzindo o veículo automotor da fronteira seca da Bolívia com o Brasil, sendo certo, outrossim, que é de conhecimento comum que o país vizinho é produtor de Cocaína em larga escala.



    - Considerando-se a pena recalculada neste v. acórdão, fixa-se a reprimenda em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa.



    - Com relação à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não era o caso de se conceder o benefício ao réu. Isso porque, há evidência nos autos que ele estreitava laços com organizações criminosas brasileiras e internacionais, na justa medida em que transportava grande quantidade de drogas (mais de quarenta quilos de Cocaína) e também revelou, perante a autoridade judicial, que havia sido contratado para fazer o transporte do entorpecente por R$ 3.000,00 (três mil reais), circunstâncias que, consideradas em seu conjunto, revelam expressivo investimento financeiro por parte da organização criminosa subjacente, demonstrando-se que o contratante tinha plena confiança no réu. Tais circunstâncias, bem como o modus operandi utilizado (destacando-se a ocultação da droga em compartimento previamente confeccionado a este fim), revelam estreitos laços com organizações criminosas subjacentes e afastam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    - No entanto, à míngua de recurso da acusação nesse aspecto, e considerando-se a aplicação do princípio da non reformatio in pejus, mantém-se a aplicação da causa de diminuição em comento. 



    - Assim, levando-se em consideração o redimensionamento da pena neste v. Acórdão, assim como o patamar de redução adotado pelo magistrado sentenciante (1/6), fixa-se a pena em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa. 



    - Regime inicial. In casu, tem-se que a pena privativa de liberdade foi fixada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, o que enseja a manutenção do regime inicial SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. 



    - Saliente-se que a detração de que trata o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei Federal nº 12.736/2012, não influencia no regime, já que, descontado o período da prisão em flagrante (10.01.2021) e a data da r. sentença (16.06.2021), a pena remanescente é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.



     - Substituição da pena. Tendo em vista o não implemento dos requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal, defeso se mostra a substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas de direito.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, XXXV, XLVI, LIV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente